Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708628-42.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, HELENINHA LUZ COSTA, HELENIR IMACULADA PEREIRA, HELENO CESAR MONTEIRO, HELIA MARIA ASSIS DIAS, HELIANE ANTUNES SAMPAIO, HELIETE SANTOS FERREIRA DA SILVA, HELIO DA CONCEICAO, HELIO DA ROCHA BOMFIM, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANGELA MENDES MADUREIRA, ANGELA MORAIS COSTA DE OLIVEIRA, ANGELA NOIA RODRIGUES, ANGELA PASSOS DE OLIVEIRA, ANGELA RONCATO DAS NEVES, ANGELA SILVA DE OLIVEIRA, ANGELA VICENTE DA SILVA, ANGELINA MAGALHAES, ANGELITA CORDEIRO DA SILVA, ANGELITA EUGENIA DOS SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, HELENINHA LUZ COSTA, HELENIR IMACULADA PEREIRA, HELENO CESAR MONTEIRO, HELIA MARIA ASSIS DIAS, HELIANE ANTUNES SAMPAIO, HELIETE SANTOS FERREIRA DA SILVA, HELIO DA CONCEICAO, HELIO DA ROCHA BOMFIM, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANGELA MENDES MADUREIRA, ANGELA MORAIS COSTA DE OLIVEIRA, ANGELA NOIA RODRIGUES, ANGELA PASSOS DE OLIVEIRA, ANGELA RONCATO DAS NEVES, ANGELA SILVA DE OLIVEIRA, ANGELA VICENTE DA SILVA, ANGELINA MAGALHAES, ANGELITA CORDEIRO DA SILVA, ANGELITA EUGENIA DOS SANTOS FERREIRA.REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator